Tribunal: TJDFT
Processo: 0726294-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Habeas Corpus. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medida protetiva de urgência. Proibição de aproximação da vítima a uma distância de 300 metros. Natureza satisfativa da medida protetiva de urgência. As medidas protetivas de urgência, dado o caráter autônomo e independente que possuem, podem ser cominadas no bojo de ação cautelar cível de natureza satisfativa, independente da instauração de inquérito policial ou de processo criminal em prejuízo do agressor. Alegação de constrangimento ilegal não demonstrada. Impetração admitida; ordem denegada.